Tribunal: TJDFT
Processo: 0751465-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751465-35.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO JARDINS DOS TAPIRIRIS RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDAS CONDOMINIAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. ART. 835, XII, CPC. VALOR DA EXPRESSÃO ECONÔMICA. AVALIAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que rejeitou a impugnação à penhora dos direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente. 1.1. O agravante pede a reforma da decisão agravada para afastar a determinação de avaliação do imóvel em si, bem como para obstar qualquer espécie de expropriação sobre o imóvel, sob pena de violação ao direito de propriedade resolúvel. 2. Embora viável a penhora de direitos aquisitivos oriundos de contrato com garantia de alienação fiduciária, não é admissível a expropriação e alienação do bem afetado pela garantia, pois seu domínio resolúvel pertence ao credor fiduciário, fato este a obstar seja alienado em execução que lhe é estranha. 2.1. Esse entendimento é aplicável inclusive na hipótese de execução de débitos condominiais relativos ao próprio imóvel alienado fiduciariamente. 3. Precedente: “Ao prever que a responsabilidade pelas despesas condominiais é do devedor fiduciante, a norma estabelece, por consequência, que o seu patrimônio é que será usado para a satisfação do referido crédito, não incluindo, portanto, o imóvel alienado fiduciariamente, que integra o patrimônio do credor fiduciário. 10. Assim, não é possível a penhora do imóvel alienado fiduciariamente em execução de despesas condominiais de responsabilidade do devedor fiduciante, na forma dos arts. 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997 e 1.368-B, parágrafo único, do CC/2002, uma vez que o bem não integra o seu patrimônio, mas sim o do credor fiduciário, admitindo-se, contudo, a penhora do direito real de aquisição derivado da alienação fiduciária, de acordo com os arts. 1.368-B, caput, do CC/2002, c/c o art. 835, XII, do CPC/2015 (...)” (STJ, REsp 2.036.289 / RS, Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE de 18/4/2023). 4. O art. 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, autoriza a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, em face de sua expressão econômica. 4.1. Com vistas a apurar o valor da expressão econômica dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, subtrai-se o saldo devedor fiduciário do valor de mercado do imóvel. Assim, o resultado será passível de constrição. 4.2. Consta dos autos de origem que foi realizada, em 11/11/2023, a avaliação do valor integral do imóvel. Portanto, possível a avaliação do valor para fazer o cálculo do montante passível de constrição. 5. Conclui-se pela plausibilidade jurídica da tese recursal, pois o juízo agravado, embora tenha deferido apenas a penhora dos direitos aquisitivos, manteve a avaliação do imóvel para futura alienação. 5.1. Também está caracterizado o perigo na demora, consistente na necessidade de se obstar a prática de atos expropriatórios sobre o bem. 5.2. O recurso comporta parcial provimento para impedir a alienação do imóvel. 6. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 835 do Código de Processo Civil, sustentando que o imóvel deve responder pelos débitos condominiais por se tratar de obrigação propter rem, ainda que alienado fiduciariamente. Invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgados de diversos tribunais para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 835 do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Confira-se: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DA TOTALIDADE DO IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Segundo o entendimento pacífico da Terceira Turma desta Corte Superior, em se tratando de bem alienado fiduciariamente, não se admite a penhora do imóvel, ainda que para satisfação de taxas condominiais, sendo possível apenas a penhora de direitos do devedor sobre o contrato com pacto de alienação fiduciária. Precedentes. 2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.126.789/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024). Assim, “Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010